Tribunal: TJMT
Processo: 1033914-97.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033914-97.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), GENIO COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 01.697.435/0003-61 (EMBARGADO), BRUNA OLIVEIRA - CPF: 087.019.439-95 (ADVOGADO), LEIGEANE SARATE LUZ ANDRADE - CPF: 025.161.541-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para determinar a observância do escalonamento previsto no art. 85, §§3º e 5º, do CPC na fixação dos honorários advocatícios, afastando a aplicação do §8º do mesmo dispositivo legal. O embargante alega omissão quanto à possibilidade de fixação equitativa dos honorários, bem como quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à inaplicabilidade da fixação equitativa dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §8º, do CPC; (ii) examinar se houve omissão quanto à necessidade de sobrestamento do processo em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado afasta expressamente a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, com base na tese firmada no Tema 1.076 do STJ, segundo a qual a fixação equitativa de honorários só é admissível quando o valor da causa for irrisório, inestimável ou muito baixo, o que não se aplica ao caso concreto, cujo valor ultrapassa R$ 1,2 milhão.

4. A decisão impugnada fundamenta-se na obrigatoriedade da aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, especialmente em causas que envolvem a Fazenda Pública, observando precedentes específicos do TJMT e a jurisprudência dominante do STJ.

5. Não há omissão quanto ao pedido de sobrestamento, pois o colegiado fundamenta a continuidade do julgamento na existência de precedente vinculante do STJ (Tema 1.076), nos termos do art. 927, III, do CPC, e na inexistência de determinação expressa do STF para suspensão dos processos afetados ao Tema 1.255.

6. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes à controvérsia, não se verificando vícios de omissão, obscuridade ou contradição. A pretensão do embargante se limita à rediscussão do mérito da decisão, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A fixação equitativa dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §8º, do CPC somente se admite quando o valor da causa for irrisório, inestimável ou muito baixo, nos termos da tese firmada no Tema 1.076/STJ.

2. A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não impõe, por si só, o sobrestamento do feito, quando já houver precedente obrigatório do STJ aplicável à matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§3º, 5º e 8º; 90, §4º; 1.022; 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076, REsp 1.644.077/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 16.12.2020; TJMT, ED 24918/2018, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018; TJMT, RAC 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, à unanimidade,
proveu parcialmente o recurso de apelação

interposto nos autos da Ação Anulatória nº 1033914-97.2021.8.11.0041
, tendo sido assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8º, DO CPC) – VALOR DA CAUSA EXPRESSIVO – APLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ – ESCALONAMENTO APLICÁVEL – ART. 85, §3º, DO CPC – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O escalonamento previsto no art. 85, §3º, do CPC deve ser observado na fixação dos honorários quando a Fazenda Pública for parte.

3. Recurso não provido
”.

Em suas razões recursais o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a possibilidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, conforme prevê o art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Argumenta que, diante do elevado valor da causa, seria aplicável a técnica da apreciação equitativa, a fim de evitar condenação desproporcional e injusta.

Afirma que a controvérsia tratada nos autos encontra-se atualmente submetida à sistemática da repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.255, originado do RE nº 1.412.069. Defende que a afetação do tema à repercussão geral e a determinação de sobrestamento dos feitos conexos impõem a necessidade de que este processo seja igualmente suspenso até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

Aduz que, apesar da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação do §8º do art. 85 do CPC em hipóteses em que o valor da causa ou da condenação seja muito alto. Cita diversos precedentes em que, mesmo diante de causas de elevado valor econômico, os honorários foram fixados por equidade, em quantias significativamente inferiores àquelas que resultariam da aplicação dos percentuais escalonados previstos no §3º do art. 85.

Defende, com base nesses precedentes, que a fixação dos honorários sucumbenciais, nos moldes do acórdão embargado, impôs condenação desproporcional ao ente público, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustenta, ainda, que o trabalho desenvolvido na causa foi simples e rotineiro, sem maior complexidade ou produção probatória, o que reforçaria a necessidade de arbitramento equitativo da verba honorária.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento da omissão quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC, e, por consequência, a modificação do julgado para que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por equidade, com a devida redução prevista no art. 90, §4º, do mesmo código. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema nº 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal. (Id. 272441860).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para aplicar o escalonamento previsto no art. 85, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil à fixação dos honorários sucumbenciais, mantendo, contudo, a redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

A alegação do embargante é de que o acórdão embargado é omisso, ao argumento de que não teria enfrentado a tese da possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios em causas de valor elevado, tampouco teria se manifestado sobre o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral do Tema nº 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação do julgado esclarece que a hipótese dos autos não autoriza o arbitramento por equidade, pois o valor da causa é expressivo e, portanto, impõe a aplicação dos percentuais escalonados previstos no art. 85, §3º, do CPC, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, o colegiado expressamente afastou a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, com base na tese firmada no Tema 1.076 do STJ, segundo a qual somente se admite a fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. No presente caso, o acórdão destacou que o valor da causa ultrapassa R$ 1,2 milhão, o que afasta, por completo, qualquer das hipóteses legais que autorizariam a aplicação da equidade.

Além disso, o acórdão embargado foi claro ao mencionar que, nos termos do art. 85, §§3º e 5º, do CPC, deve ser aplicado o escalonamento dos percentuais conforme as faixas de valor, inclusive citando precedentes específicos do TJMT que reafirmam a necessidade de observância obrigatória desses critérios quando a Fazenda Pública for parte.

No que se refere ao argumento de que o feito deveria ser sobrestado em razão da afetação do Tema nº 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, vale registrar que o colegiado, ao julgar a apelação, firmou posição com base na jurisprudência vigente do Superior Tribunal de Justiça, que possui caráter vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC. A mera existência de repercussão geral reconhecida não implica, por si só, a obrigatoriedade de sobrestamento do feito, sobretudo quando já há precedente obrigatório do STJ sobre o tema, como ocorre com o Tema 1.076.

Ademais, a tese em discussão no Tema nº 1.255 não suspende automaticamente todos os processos em curso, salvo determinação expressa da Suprema Corte, o que não consta dos autos. Assim, o colegiado não estava vinculado à necessidade de sobrestamento, e tampouco houve omissão por não ter acolhido esse pedido.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”.
(TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025